Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-24.2019.8.11.0107
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000220-24.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALDECIR DE JESUS VIDAL - CPF: 159.818.228-56 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARCADIO LUIS ARZIVENCO - CPF: 650.225.720-87 (VÍTIMA), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (ASSISTENTE), CELSO MULHBEIER - CPF: 732.497.859-20 (ASSISTENTE), MARCIO TRESSOLDI - CPF: 074.252.439-62 (ASSISTENTE), HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPARO PELAS COSTAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV,
c
.
c
.
art. 14, II, CP).

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §

2o, IV, CP).

III. Razões de decidir
:

1
. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2
. O conjunto probatório indica que o crime foi praticado mediante disparo de arma de fogo pelas costas da vítima, circunstância que, em tese, evidencia a utilização de recurso que dificultou sua defesa.

3
. Havendo suporte probatório mínimo, a análise aprofundada da qualificadora deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido

Tese de julgamento:
"A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando existentes indícios de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal
do Júri sua análise definitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG; Enunciado
Orientativo
n. 02 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

VALDECIR DE JESUS VIDAL
em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã

(MT) que,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
nesta fase processual
, pronunciando
o acusado como incurso nas disposições do art
.
121, § 2o, i
nc
.

IV,
c.c
.
art. 14, inc
.
II
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais
,

o recorrente sustenta necessidade de afastamento
da qualificadora do
recurso que
dificultou a defesa da vítima
(Id.
237233725
).

Em suas contrarrazões
,

o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
237233729
).

Não houve retratação por parte do Juízo
de origem
(Id.
237233727
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
248386669
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

No dia 18 de outubro de 2018, por volta das 18h30min, na

sede da Fazenda Primavera, neste Município de Nova Ubiratã - MT, o denunciado VALDECIR

DE JESUS VIDAL, agindo com vontade livre e consciente, utilizando-se de arma de fogo, deu

início ao ato de matar a vítima Arcádio
Luis

Arzivenco
, não tendo o óbito se consumado por

motivo alheio a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida a tempo e resistiu aos

ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo.

Conforme dão conta
as informações do caderno

investigativo, no dia dos fatos, surgiu
na fazenda um boato sobre um dos funcionários ter

quebrado um maquinário, tendo
a culpa recaída
sob a pessoa do funcionário
Sadi
.

Posteriormente, chegou ao conhecimento do proprietário da fazenda, senhor
Itacir

Bonfanti
,

que o funcionário
Sadi
havia discutido com o gerente Arcádio em razão do ocorrido. Até

então, desconfiava-se que o denunciado era o autor dos boatos, razão pela qual o proprietário

da fazenda questionou-o acerca do ocorrido
.

(Id.
237233173 – p. 09-10
).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória (Id.
237233711
).

Irresignada
, a defesa
interpôs o presente recurso,
requer
endo, em síntese,

o
afastamento da
qualificadora

do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id.
237233725 – p. 308-
314
).

Não assiste razão à defesa.

Isso porque, a incidência da qualificadora fora devidamente fundamentada na sentença de pronúncia (Id. 245450294), conforme segue:

Em relação ao decote da qualificadora pleiteado pela defesa, temos que este se mostra inviável,
especialmente porque não restou apontada como manifestamente

improcedente.

No caso, a narrativa dos fatos pelo
réu e testemunhas aponta que a
utilização da arma de fogo no contexto fático é indiciária do recurso que dificultou ou

impossibilitou a defesa da vítima, prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do CP
(Id.
237233711
).

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
as qualificadoras somente poderão
ser excluídas
d
a
sentença de
pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constit
ucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2. "
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
"
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/
2024
,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL
, PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2o, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

No caso em testilha, o Laudo Pericial n.
520.1.02.2019.000940-01
,
aponta que
a
presença de cicatriz de dreno de tórax na região torácica direita, cicatriz cirúrgica na região do flanco direito, epigástrica,
mesogástrica
, umbilical hipogástrica e pubiana, cicatriz cirúrgica na região dorsal esquerda e PAD (02, 03, 04) na região dorsal esquerda
(Id.
237233173
)
.

Na fase policial,
a vítima Arcádio
Luis

Arzivenco
relatou que estava
acompanhado da testemunha
Itacir
quando o réu se aproximou armado, questionando-o sobre algo que teria dito
ao proprietário da fazenda
.
Itacir
tentou intervir, mas diante da insistência do réu em seguir em sua direção e tentar atirar,
decidiu correr
, sendo atingid
o por um disparo nas costas,
caindo
n
o chão com dores intensas
(Id. 237233173).

Sob o crivo do contraditório,
Itacir
foi ouvido e relatou:

“Que eu tentei de tudo, tentei segurar o Valdecir e não consegui segurar ele.
Que ele acabou dando tiro no Arcádio pelas costas porque ele é um covarde
. Que Arcádio é o gerente da fazenda e ele tinha ciúmes do Arcádio porque ele
mandava nos
outros funcion
ários. (...) Que eu não consegui tomar a arma.
Que quando o Arcádio correu, ele deu um tiro nas costas do Arcádio
(...)
(Id.
237233702) (grifos meus).

D
essa maneira, verifica-se que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante
para justificar a incidência da
quali
ficadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está em consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual, notadamente porque demonstra indícios de que o crime teve como motivo inicial uma desavença
entre as partes e
concretizado por
disparo de fogo nas costas da vítima Arcádio.

Frise-se não se estar
, aqui, a manter a qualificadora apontada
na denúncia s
em nada que a pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probatórios que indicam
a necessidade de incidência da
qualificador
a
,
de modo que o debate sobre
o possível afastamento

cabe à competência do
Tribunal Popular
do Júri
.

Sendo assim
, não demonstra
da a manifesta improcedência da qualificadora
, deve ser rejeitado o pleito de afastamento
e
,
consequentemente,
ser
submetido
à apreciação
do
Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024